Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706279-63.2022.8.07.0019 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Volkswagen S/A Embargado: Witalo de Sousa Cruz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 57934769). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator